Tribunal: TJDFT
Processo: 0710595-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710595-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0700590-70.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória requerida pelo agravante (id 184760281 dos autos originários). O agravante narra que possui quarenta e dois (42) anos de idade e foi diagnosticado com esquizofrenia e ansiedade/depressão em grau severo. Relata que seu médico assistente prescreveu o tratamento medicamentoso com paliperidona. Acrescenta que fez uso de outros medicamentos, mas não obteve resposta terapêutica suficiente. Alega que o tratamento prescrito é fundamental para a sua recuperação e bem-estar. Sustenta dano irreversível referente à deterioração do seu funcionamento basal e intensificação do sofrimento psíquico. Afirma que a enfermidade está em grau severo e o impossibilita de trabalhar para manter o seu sustento. Argumenta que os relatórios médicos juntados nos autos originários indicam que o medicamento requerido é o único tratamento possível e não há opção mais eficaz para o controle da enfermidade no Sistema Único de Saúde (SUS). Destaca que somente seu médico assistente pode aferir o melhor fármaco correspondente ao seu estado de saúde e necessário para impedir a rápida progressão da doença. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça entende que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) exige a comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente. Menciona o Recurso Especial Repetitivo n. 1.657.156/RJ e o Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça. Cita os Enunciados n. 51 e 52 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Defende que a demora no início do tratamento recomendado compromete a sua segurança, piora os sintomas da doença e intensifica o sofrimento psíquico e alucinações. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado que forneça o fármaco paliperidona nos termos prescritos por médico assistente no prazo de quinze (15) dias e, subsidiariamente, a responsabilização financeira do agravado pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento na rede privada de saúde. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto deferida a gratuidade da justiça (id 184760281 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. O agravante possui diagnóstico de esquizofrenia, bem como ansiedade/depressão em grau severo. O médico psiquiatra assistente do agravante prescreveu o fármaco paliperidona, na dosagem de cento e cinquenta (150) miligramas, uma (1) ampola por mês e uso contínuo (id 184704553 dos autos originários). O relatório médico assinado e datado de 16.1.2024 atesta que o agravante usou outras medicações sem eficácia para seu estado clínico (id 184704553 dos autos originários). Consigna que a medicação prescrita é considerada imprescindível para o tratamento do agravante porquanto melhora as alucinações auditivas e visuais e melhora a funcionalidade do paciente. Acrescenta que a medicação deve ser providenciada com urgência. Afirma que a demora superior a trinta (30) dias para o início do tratamento compromete a segurança e a eficácia do tratamento do agravante. O agravado negou o fornecimento do fármaco ao argumento de que este não é padronizado na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, de modo que não está disponível na rede, bem como não há dispensação aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por via administrativa (id 184704555 dos autos originários). O art. 5o, caput, da Constituição Federal garante a inviolabilidade do direito à vida aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196, ao anunciar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais. A Lei Orgânica do Distrito Federal repetiu a norma constitucional e assegurou o cumprimento do preceito fundamental em seus arts. 204 e 207.[1] Os referidos artigos devem ser interpretados como forma de garantir o direito público subjetivo à saúde por intermédio da prevenção, tratamento e recuperação do estado físico e mental daquele que se encontra com a higidez comprometida por quaisquer enfermidades, cujas condições em que se apresentam necessitam da interferência do Estado. O direito à saúde e o direito à própria vida configuram prerrogativas fundamentais inerentes a todo ser humano. A garantia universal e isonômica de um tratamento de saúde digno é dever do Estado (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Registro que cuida-se de direito que exige a implementação de políticas públicas para a concretização e tem como parâmetros o princípio da reserva do possível, ou seja, aquilo que o dinheiro disponível permite (limite máximo), bem como o princípio do mínimo existencial (limite mínimo), ambos a exigirem análise casuística. A Lei n. 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. O art. 6°, inc. I, alínea d, do mesmo diploma normativo estabelece que a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS). O art. 19-M da Lei n. 8.080/1990 dispõe o seguinte: Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do inciso I do art. 6o consiste em: I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P; II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado. O fornecimento de medicamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) exige o cumprimento de uma série de requisitos. O Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Os requisitos supracitados estão presentes. O laudo fornecido pelo médico que acompanha o agravante indica a necessidade do medicamento para o tratamento da doença, bem como atesta a ineficácia de outros fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o caso concreto. A escolha do tratamento e os eventuais danos decorrentes da falta da terapia foram demonstrados no relatório médico. O médico psiquiatra assistente consignou que o uso da medicação promove melhora de alucinações auditivas e visuais e melhora da funcionalidade do paciente (id 184704553 dos autos originários). Atestou que a não realização do tratamento no prazo máximo de trinta (30) dias provoca o sofrimento psíquico e a incapacidade produtiva de forma severa. O agravante demonstrou a incapacidade financeira e o medicamento prescrito está devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A probabilidade do direito do agravante foi demonstrada. O perigo de dano é notório diante da condição de saúde que ele apresenta. Concluo que os argumentos do agravante ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado que forneça o fármaco paliperidona ao agravante nos termos prescritos por médico assistente. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: (...) II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II - formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...). XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde.